Tribunal: TJSP
Processo: 1020481-84.2019.8.26.0071
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Voluntária
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Aposentadoria Especial do artigo 40, § 5o da C.F – Cargo de diretora de ensino – Impetrante que anteriormente a posse no cargo de direção exercia o cargo de professora – Tema 965 do STF – Conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Aposentadoria Especial do artigo 40, § 5o da C.F – Cargo de diretora de ensino – Impetrante que anteriormente a posse no cargo de direção exercia o cargo de professora – Tema 965 do STF – Conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio – Cargo de Diretor que integra o quadro do Magistério do Estado de São Paulo – Sentença concessiva da ordem mantida – Recurso desprovido e remessa necessária rejeitada.